Tribunal: TJSP
Processo: 0063282-44.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DECORRÊNCIA DA REMISSÃO DO DÉBITO EXEQUENDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Execução fiscal ajuizada para a cobrança de ICMS referente ao exercício de 2.007 – Sentença de extinção pela remissão do débito exequendo operada pelo Dec. Est. no 61.625, de 13/11/2.015, com condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DECORRÊNCIA DA REMISSÃO DO DÉBITO EXEQUENDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Execução fiscal ajuizada para a cobrança de ICMS referente ao exercício de 2.007 – Sentença de extinção pela remissão do débito exequendo operada pelo Dec. Est. no 61.625, de 13/11/2.015, com condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Pleito de reforma da sentença para que seja afastada a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios – Cabimento – Extinção pela remissão, no ano de 2019, de débito tributário oriundo do ano de 2.007 que denota persistência do inadimplemento da apelada – Ausência de sucumbência da apelante, que tampouco ajuizou indevidamente a demanda – Impossibilidade de se premiar a apelada inadimplente com a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Precedentes deste TJ/SP – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Sem majoração dos honorários em segunda instância, ante a necessidade e utilidade da interposição do recurso por parte da apelante.